Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720487-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA ANY MAZZOCCO, GABRIELLA BRAGA RAMALHO DOS ANJOS, GABRIELA GALIZA MEDEIROS CAVALCANTE, JOAO VICTOR ABRAHAO LIMIRIO, MARCUS VINICIUS TAVARES FOGACA, NATHALIA SBARDELLINI SIDOU PONTE APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório de Id. 20872895, porquanto o julgamento do recurso já foi iniciado. Aguarde-se o voto vista da E. Segunda Vogal, conforme certidão de Id. 20801002. Brasília,16 de novembro de 2020 17:42:31. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA